Tribunal: TJMT
Processo: 1000897-23.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000897-23.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Provas, Flora]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[RODOLFO PEREIRA FAGUNDES - CPF: 020.381.951-96 (ADVOGADO), RUBENS PEREIRA FAGUNDES - CPF: 064.982.641-87 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CAPACIDADE ECONÔMICA DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO MANTIDO. PROVA PERICIAL. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REABERTURA DA INSTRUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação civil pública ambiental por desmatamento em imóvel rural, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, declarou a preclusão da prova pericial e encerrou a fase instrutória, determinando a apresentação de alegações finais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão da gratuidade da justiça diante dos elementos concretos de capacidade econômica do agravante; (ii) estabelecer se a declaração de preclusão da prova pericial e o encerramento da instrução configuram cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A gratuidade da justiça exige demonstração efetiva da insuficiência de recursos, sendo a declaração de hipossuficiência presunção relativa, passível de afastamento por elementos concretos dos autos.

4.

A titularidade de imóvel rural de significativa extensão e o exercício de atividade pecuária no local evidenciam capacidade econômica incompatível com a alegada hipossuficiência.

5.

A ausência de comprovação de impossibilidade de exploração econômica ou alienação do bem impede o reconhecimento do direito ao benefício.

6.

A análise casuística da hipossuficiência, conforme o Tema 1.178 do STJ, autoriza o indeferimento da gratuidade quando presentes indícios consistentes de capacidade contributiva.

7.

A prova pericial previamente deferida pelo juízo é indispensável à elucidação de controvérsia técnica em ação ambiental, envolvendo apuração de desmatamento, extensão do dano e nexo causal.

8.

A declaração de preclusão da prova pericial exclusivamente pelo não adiantamento dos honorários, sem apreciação do pedido de parcelamento, configura medida desproporcional.

9.

O encerramento da instrução sem produção de prova técnica essencial viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

10.

A manifestação do agravante no sentido de viabilizar o pagamento parcelado dos honorários demonstra boa-fé processual e impõe a reabertura da fase instrutória.

11.

O parcelamento dos honorários periciais constitui solução adequada para compatibilizar o ônus processual com a garantia de produção da prova.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A declaração de hipossuficiência econômica possui presunção relativa e pode ser afastada por elementos concretos que evidenciem capacidade contributiva.

2.

A titularidade de imóvel rural produtivo e a exploração econômica da área afastam, em regra, a concessão da gratuidade da justiça quando não demonstrada incapacidade financeira.

3.

Configura cerceamento de defesa a preclusão de prova pericial essencial sem análise de meios viáveis de custeio, como o parcelamento dos honorários.

4.

A reabertura da instrução processual é medida necessária quando a prova técnica é indispensável ao julgamento da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV, LV e LXXIV; CPC, arts. 95, caput e §3º, 98 a 102, 99, §§2º e 3º, 369 e 370.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.988.687/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 17.09.2025 (Tema 1.178); TJMT, Apelação nº 1001341-71.2022.8.11.0105, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 02.12.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de
concessão de efeito suspensivo,
interposto por
Rubens Pereira Fagundes
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da
Segunda Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT
, que, nos autos da
Ação Civil Pública Ambiental n. 1000335-40.2024.8.11.0014
, ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
,
indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, declarou precluso o direito à produção da prova pericial e encerrou a fase instrutória, determinando a apresentação de alegações finais
.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta ser aposentado por invalidez, com renda modesta, alegando ausência de condições para arcar com os honorários periciais fixados.

Argumenta que a decisão agravada violou os princípios do contraditório e da ampla defesa ao impedir a produção da prova pericial, essencial à sua defesa em demanda que versa sobre desmatamento supostamente ocorrido em imóvel rural de sua propriedade.

O efeito suspensivo foi concedido em parte, quanto à preclusão da prova pericial e ao encerramento da fase instrutória, e a gratuidade da justiça foi indeferida. (id. 340945364)

Ausentes as contrarrazões. (id. 352701883).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo parcial provimento do Agravo de Instrumento, a fim de afastar a preclusão da prova pericial, com reabertura da instrução processual, condicionada ao adiantamento dos honorários pelo agravante; mantendo-se, contudo, o indeferimento da gratuidade da justiça. (id. 354382352).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto, pretende o Agravante, a suspensão da decisão que, nos autos da Ação Civil Pública por danos ambientais, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, declarou precluso o direito à produção da prova pericial e encerrou a fase instrutória, determinando a apresentação de alegações finais.

Os autos de origem revelam que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou Ação Civil Pública Ambiental em desfavor do ora agravante, alegando que, no imóvel rural denominado Fazenda Mangabeira, de propriedade do requerido, foram constatadas degradações ambientais consistentes no desmatamento a corte raso de área de 2,0571 hectares, sem a devida autorização do órgão ambiental competente.

Após a apresentação de contestação pelo requerido, o juízo de origem deferiu a produção de prova pericial e testemunhal.

O perito nomeado apresentou proposta de honorários no valor de R$ 22.980,00 (vinte dois mil novecentos e oitenta reais), que foi impugnada pelo requerido.

Acolhendo parcialmente a impugnação, o magistrado de primeiro grau fixou os honorários periciais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), determinando que o ônus do pagamento recaísse sobre o requerido.

Alegando não possuir condições financeiras para arcar com o referido valor, o agravante apresentou petição requerendo a concessão dos benefícios da justiça gratuita, o custeio dos honorários periciais pelo Estado nos termos do art. 95, §3º, do Código de Processo Civil e, subsidiariamente, o parcelamento em cinco parcelas mensais de R$ 2.000,00 (dois mil reasis).

Em apoio ao pedido, juntou declaração de hipossuficiência, atestado médico comprovando aposentadoria por invalidez em decorrência de traumatismo craniano com sequelas incapacitantes e comprovante de renda mensal de R$ 3.944,26 (três mil novecentos e quarenta e quatro reais e vinte e seis centavos).

O juízo singular indeferiu o pedido de justiça gratuita sob o fundamento de que o agravante é proprietário da Fazenda Mangabeira, imóvel rural objeto da presente ação, o que, por si só, já indicaria a existência de patrimônio incompatível com a alegada hipossuficiência financeira.

Ademais, consignou que a própria natureza da ação, que discute desmatamento ilegal em propriedade particular, pressupõe atividade econômica desenvolvida no imóvel, seja diretamente pelo proprietário ou mediante arrendamento, o que constituiria fonte de renda não declarada no pedido de gratuidade.

Em consequência do não recolhimento dos honorários periciais, declarou precluso o direito à produção da prova pericial anteriormente deferida e encerrou a fase instrutória, determinando a apresentação de alegações finais.

Dessa decisão se insurge o recorrente.

Pois bem.

Com relação à gratuidade da justiça, consoante decisão de id. 340935869, o pedido foi indeferido, de modo que nessa análise de mérito, confirmando a liminar, o pedido não comporta provimento.

Como se sabe, a gratuidade de justiça constitui direito fundamental assegurado pelo art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal e regulamentado pelos arts. 98 a 102 do Código de Processo Civil, voltando-se a garantir o acesso à jurisdição àqueles que comprovadamente não disponham de recursos suficientes para custear as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.

Não se trata, contudo, de direito absoluto ou automático, mas de benefício condicionado à efetiva demonstração da insuficiência de recursos, cujo alcance deve ser aferido de modo proporcional e casuístico.

O art. 99, §3º, do CPC estabelece que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Cuida-se, porém, de presunção relativa, passível de elisão por prova em contrário, conforme pacificado na doutrina e na jurisprudência.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo n. 1.178, em 2025, reforçou que a análise da concessão da gratuidade deve ser casuística, considerando as condições reais da pessoa, e não fundamentada exclusivamente em critérios objetivos ou em presunções absolutas, incumbindo ao magistrado examinar concretamente os elementos dos autos que possam revelar capacidade econômica incompatível com a alegação de insuficiência. Como cito:

PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. BENEFÍCIO PLEITEADO POR PESSOA NATURAL. ACESSO À JUSTIÇA. REQUISITO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. AFERIÇÃO COM BASE NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PARÂMETROS OBJETIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO DE PLANO DO PEDIDO DE GRATUIDADE. CARÁTER MERAMENTE SUPLEMENTAR. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE. OPORTUNIDADE DE COMPROVAR A NECESSIDADE DE DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. JULGAMENTO SUBMETIDO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS.

1. A análise das normas que regulamentam a gratuidade judiciária tem por premissa interpretativa a finalidade para a qual foi estabelecido o referido instituto, qual seja, afastar a escassez de recursos como fator de exclusão do acesso à justiça.

2. O benefício da justiça gratuita depende de requerimento formulado ao juiz da causa e não se relaciona com a demonstração da plausibilidade do direito vindicado na demanda. Está atrelado, exclusivamente, à insuficiência de recursos para o pagamento das despesas processuais.

3. O Código de Processo Civil adotou parâmetro abstrato de elegibilidade para a gratuidade judiciária, pois não detalhou como será avaliada a condição de hipossuficiência econômica, tampouco os meios para sua comprovação. Há apenas a utilização da expressão aberta "insuficiência de recursos" e a indicação de que o benefício será conferido na forma da lei.

4. Cumpre ao magistrado analisar as condições econômicas e financeiras da parte postulante da justiça gratuita com base nas peculiaridades do caso concreto. Não há amparo legal para sujeitar-se o deferimento do benefício à observância de determinados requisitos objetivos preestabelecidos judicialmente.

5. O argumento da isonomia, em vez de justificar a implementação de requisitos objetivos para a gratuidade judiciária, reforça a necessidade de que o exame da insuficiência de recursos seja realizado casuisticamente, tomando-se por consideração as peculiaridades do caso. A igualdade não deve ser concebida exclusivamente sob o aspecto formal, devendo ser observada também sob a perspectiva material ou substantiva, com a finalidade de reduzir as desigualdades de fato para a promoção do acesso à justiça.

6. A declaração de hipossuficiência econômica apresentada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade. O art. 99, § 2º, do CPC estabelece que o magistrado poderá indeferir o pedido de gratuidade, caso existam nos autos elementos de prova que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão. Em todo caso, faz-se necessário que o juiz, antes de indeferir o pedido, intime a parte requerente a comprovar o preenchimento dos requisitos à obtenção da justiça gratuita.

7. Essa norma procedimental é muito importante, pois realça não apenas a presunção relativa da declaração de pobreza apresentada pela pessoa natural mas também, principalmente, a opção legislativa pelo caráter subjetivo da análise do requisito da insuficiência de recursos para a concessão da gratuidade judiciária. Mesmo que existam nos autos elementos de prova que, em princípio, conduziriam ao indeferimento do pedido de gratuidade, deve o magistrado intimar a parte requerente a comprovar a condição de hipossuficiência econômica com base nas circunstâncias do caso concreto.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, seja sob a égide da Lei n. 1.060/1950, seja à luz da regulamentação introduzida pelo atual Código de Processo Civil, tem sido firme quanto à impossibilidade de utilização de parâmetros objetivos para o exame do pedido de justiça gratuita. Da mesma forma, também está consolidado o entendimento jurisprudencial a respeito da presunção relativa (iuris tantum) de veracidade da declaração de pobreza formulada por pessoa natural. Essa orientação deve ser ratificada neste precedente qualificado para que não seja autorizada a adoção exclusiva de critérios objetivos para a aferição da hipossuficiência econômica no exame do pedido de gratuidade judiciária.

9. Por outro lado, são razoáveis as preocupações relacionadas ao ajuizamento de lides temerárias a sobrecarregar o funcionamento do Poder Judiciário. Nesse particular, a concessão indiscriminada do benefício da justiça gratuita com base na simples declaração de hipossuficiência poderia, em tese, contribuir para a utilização abusiva desse direito, comprometendo o próprio princípio de acesso à justiça, sob o viés da efetividade da tutela jurisdicional.

10. É possível a utilização de parâmetros objetivos tão somente em caráter suplementar, isto é, não servindo para o indeferimento de plano do pedido de gratuidade, mas para justificar o procedimento previsto no art. 99, § 2º, do CPC, permitindo que o juiz intime a parte requerente a comprovar a situação de miserabilidade jurídica perante o caso concreto.

11. Firmam-se, portanto, as seguintes teses jurídicas:

i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural.

ii) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.

iii) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade.

12. Solução do caso concreto: a pretensão trazida pela autarquia previdenciária não merece acolhida, pois contraria expressa previsão legal e o entendimento desta Corte Superior a respeito da impossibilidade de indeferimento do pedido de gratuidade judiciária apenas em razão do rendimento mensal auferido pela parte requerente.

13. Recurso especial improvido.

14. Recurso julgado sob a sistemática dos arts. 1.036 e seguintes do CPC; e 256-N e seguintes do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.

(REsp n. 1.988.687/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 17/9/2025, DJEN de 18/3/2026.)

Na hipótese dos autos, dois elementos concretos, devidamente documentados, afastam a probabilidade do direito à gratuidade.

O primeiro é a titularidade do imóvel rural denominado Fazenda Mangabeira, com área de 72,1770 hectares, localizado no município de Poxoréu/MT.

Com se depreende, a propriedade de imóvel rural de tal extensão revela a titularidade de bem de expressivo valor econômico.

O agravante não juntou aos autos certidão de matrícula com dados de valor venal, declaração de imposto de renda ou qualquer elemento que demonstre a iliquidez do bem, a existência de ônus reais incidentes ou a impossibilidade objetiva de obtenção de recursos mediante sua exploração ou alienação.

Nesse aspecto, a ausência dessa documentação impede que a presunção do art. 99, §3º, do CPC opere em seu favor quando há indício concreto de capacidade contributiva relevante.

O segundo elemento, e aqui reside o dado mais significativo para a análise casuística determinada pelo Tema 1.178/STJ, é o reconhecimento judicial, nos autos do Agravo de Instrumento n. 1011906-50.2024.8.11.0000 (processo correlato), do desenvolvimento de atividade pecuária pelo próprio agravante no mesmo imóvel.

Naquele feito, foi revogada a determinação de indisponibilidade dos animais registrados em nome do agravante perante o INDEA e a proibição total de exploração econômica da área, permitindo-se expressamente a continuidade das atividades produtivas nas áreas já consolidadas.

Isso demonstra, de modo inequívoco, que o imóvel não é improdutivo e que o agravante aufere renda proveniente da atividade pecuária, circunstância que não foi declarada no pedido de gratuidade.

Ademais, a própria natureza do ilícito imputado ao agravante, desmatamento a corte raso para fins de expansão da área produtiva, é compatível com a existência de exploração econômica do imóvel, o que reforça a conclusão de que o agravante dispõe de capacidade contributiva não refletida no singelo comprovante de aposentadoria juntado aos autos.

A renda mensal de R$ 3.944,26 (três mil novecentos e quarenta e quatro reais e vinte e seis centavos), proveniente do benefício previdenciário, não representa, isoladamente, o espelho fiel da real situação patrimonial e econômica do agravante, que se revela, no conjunto dos elementos dos autos, incompatível com a concessão da gratuidade.

Não se nega ao agravante o direito de acesso à justiça, garantido pelo art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, o que se exige, entretanto, em face de elementos concretos que indicam capacidade contributiva, é a demonstração mais robusta da impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento, demonstração que o agravante não produziu.

Mantém-se, portanto, o indeferimento da gratuidade da justiça, em conformidade com a decisão liminar desta Relatoria e com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, de igual modo, mantem-se a decisão de conceder ao agravante a possibilidade de parcelamento dos honorários periciais, em até 5 (cinco) parcelas mensais e sucessivas de R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme postulado subsidiariamente, devendo a primeira parcela ser depositada no prazo ora fixado e as demais mensalmente, sob pena de preclusão da prova.

Quanto à preclusão da prova pericial, neste ponto, o recurso merece provimento.

Confere-se que a declaração de preclusão da prova pericial e o consequente encerramento prematuro da fase instrutória revelam-se excessivos e incompatíveis com os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, assegurados pelo art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, e com o direito à produção de provas necessárias ao deslinde da controvérsia, garantido pelos arts. 369 e 370 do Código de Processo Civil.

A prova pericial foi deferida pelo próprio juízo de origem em decisão fundamentada (id. 198433191), que reconheceu expressamente a sua necessidade para a elucidação técnica dos fatos controvertidos.

Desse modo, ao deferir a produção da prova, o magistrado assentou que os fatos discutidos nos autos dependem de conhecimento especializado para sua adequada apuração.

Não houve, posteriormente, qualquer revisão dos fundamentos que justificaram o deferimento da perícia, dado que a declaração de preclusão se baseou, exclusivamente, no não adiantamento dos honorários, sem que fosse oportunizado ao agravante o parcelamento que ele próprio havia requerido subsidiariamente na petição de id. 215590067.

Como visto, a Ação Civil Pública Ambiental envolve matéria de natureza eminentemente técnica: a ocorrência do desmatamento, sua extensão precisa, a localização da área suprimida em relação a áreas de preservação permanente ou de reserva legal, a eventual existência de autorização ambiental, o nexo causal entre a conduta do réu e o dano verificado, e a viabilidade de recuperação ambiental da área.

Todas essas questões demandam conhecimento especializado em engenharia florestal e geoprocessamento que não pode ser suprido por prova documental ou testemunhal.

Ora, a supressão da prova pericial, nesse contexto, priva o julgador de elementos técnicos indispensáveis à formação do convencimento sobre os fatos centrais da demanda.

Como é cediço, o contraditório e a ampla defesa, nos termos assentados pelo art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, não se satisfazem com a mera oportunidade formal de manifestação, exigem a efetiva possibilidade de as partes influenciarem o convencimento do julgador mediante a produção das provas pertinentes e relevantes para o deslinde da causa.

Nesse contexto, o encerramento da fase instrutória sem a produção de prova reconhecidamente essencial compromete a busca da verdade processual e pode resultar em julgamento fundado em cognição fática incompleta.

Dessarte, a aceitação do julgamento nessas condições equivale a suprimir do processo sua função primordial de reconstrução aproximativa dos fatos que deram origem ao conflito.

Esta Câmara já se pronunciou sobre hipóteses análogas em julgamentos recentes. Como cito:

Ementa: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INCÊNDIOS FLORESTAIS EM IMÓVEL RURAL. RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Sadi Ronaldo Xavier Andrighetto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em ação civil pública por danos ambientais. A demanda teve por fundamento a identificação de 87 focos de calor na Fazenda Coprocentro IV, localizada em Colniza/MT, no período de 25/07/2022 a 01/08/2022, durante época proibitiva para o uso do fogo, sem autorização expedida pelos órgãos ambientais competentes. O juízo de origem condenou solidariamente o apelante e a Cooperativa Coprocentro a obrigações de fazer e de não fazer, além do pagamento de R$ 50.000,00 a título de danos morais e materiais coletivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a petição inicial é inepta por ausência de laudo técnico e de quantificação do dano ambiental; (ii) examinar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento tácito da prova pericial; (iii) analisar a nulidade da sentença diante da não produção da prova requerida para apuração da posse e do nexo causal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A petição inicial atende aos requisitos legais e está instruída com elementos técnicos mínimos, notadamente o Relatório PRODES_050-2022, sendo desnecessária a apresentação de laudo de reparação do dano na fase inicial, pois a jurisprudência admite sua apuração na liquidação de sentença, conforme art. 509, §2º, do CPC.

A ilegitimidade passiva do apelante, ainda que arguida, depende da apuração de fatos controvertidos, como a efetiva posse sobre o imóvel e eventual contribuição para o dano, o que impede seu exame prematuro em sede preliminar, por confundir-se com o mérito.

O indeferimento tácito do pedido de realização de vistoria judicial, essencial para demonstrar ausência de posse e de responsabilidade pelo dano ambiental, caracteriza cerceamento de defesa, principalmente diante da existência de elementos contraditórios nos autos, como relatórios de órgãos ambientais que atestam inexistência de focos ativos recentes e de infrações registradas.

O julgamento antecipado da lide, sem enfrentamento do pedido de produção de prova técnica, violou os arts. 370 e 371 do CPC, ao impedir o contraditório substancial e inviabilizar a demonstração de fato modificativo relevante – ausência de nexo causal entre o réu e o dano ambiental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A ausência de laudo técnico de reparação e de quantificação do dano ambiental na petição inicial não implica sua inépcia, desde que presentes elementos mínimos de prova do dano.

A análise da legitimidade passiva por suposta ausência de posse ou de responsabilidade pessoal pelo dano ambiental exige produção de prova e não pode ser resolvida em sede preliminar.

Configura cerceamento de defesa o indeferimento, ainda que tácito, da produção de prova técnica essencial à elucidação de controvérsia fática sobre a posse e a autoria de danos ambientais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, 370, 371 e 509, §2º; Lei nº 9.605/1998, art. 17; Decreto nº 6.514/2008, arts. 43 e 51.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 618; STJ, Súmula 623; TJMT, Apelação nº 0000706-73.2014.811.0013, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 03.10.2016.

(N.U 1001341-71.2022.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 06/12/2025)

Impõe-se registrar, ademais, que o agravante não se recusou a arcar com os honorários periciais, ao contrário, manifestou expressamente sua disposição de realizá-lo de forma parcelada, em 5 parcelas mensais de R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme requerido subsidiariamente na petição de id. 215590067.

Nesse viés, declarar a preclusão imediatamente, sem sequer apreciar o pedido de parcelamento, revelou-se medida desproporcional e violadora do devido processo legal, porquanto suprimiu uma possibilidade concreta de viabilização da prova sem fundamento razoável para tanto.

Com efeito, a boa-fé processual do agravante, demonstrada pela disposição de efetuar o pagamento parcelado, milita em favor da reabertura da fase instrutória.

Ressalta-se que o não provimento do pedido de gratuidade não afasta a necessidade de reabertura da fase instrutória, eis que a produção da prova pericial é imprescindível ao correto julgamento da causa, independentemente de quem suporte seu custeio.

Desse modo, o parcelamento dos honorários, já admitido pela decisão liminar desta Relatoria e endossado pelo parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, representa solução adequada e proporcional que preserva, simultaneamente, a efetividade da instrução probatória e o respeito às regras de distribuição do ônus processual previstas no art. 95, caput, do Código de Processo Civil, segundo as quais incumbe ao agravante o adiantamento dos honorários da perícia por ele requerida.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO EM PARTE
ao Recurso de Agravo de Instrumento, para
manter o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça
, por ausência de demonstração suficiente da insuficiência de recursos diante dos elementos concretos dos autos, em conformidade com a análise casuística preconizada pelo Tema 1.178 do Superior Tribunal de Justiça; e
reformar a decisão agravada no que concerne à declaração de preclusão da prova pericial
e ao encerramento da fase instrutória,
determinando a reabertura da fase probatória para produção da prova pericial
, em razão do cerceamento de defesa configurado pela supressão de prova técnica essencial ao deslinde da controvérsia em ação civil pública ambiental.

Por fim, mantem-se a condição de abertura da fase instrutória ao depósito judicial dos honorários periciais, fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais) na Decisão de id. 213176715, podendo o agravante realizá-lo de forma parcelada em até 5 (cinco) parcelas mensais e sucessivas de R$ 2.000,00 (dois mil reais) cada, sob pena de preclusão definitiva da prova.

Efetuado o depósito da primeira parcela ou da integralidade do valor, intime-se o perito para dar início aos trabalhos periciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026